Tribunal: STJ
Processo: 0032165-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070358 - SP(2026/0032165-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR CASTRO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de pessoa condenada por tráfico ilícito de entorpecentes, sob
corpus
o fundamento de se tratar de impetração substitutiva de recurso próprio, ausente flagrante
ilegalidade.
2. A Defesa alega nulidade das provas decorrentes de busca pessoal realizada sem
fundadas suspeitas, pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca e das provas
derivadas e sustenta a possibilidade de desclassificação da conduta para o artigo 28 da
, ou absolvição.
Lei n. 11.343/2006
3. O Tribunal estadual manteve a condenação por tráfico, com base em depoimentos
firmes de policiais militares, denúncia prévia sobre traficância, confissão extrajudicial e
apreensão de drogas e dinheiro em poder do condenado e em local por ele indicado, bem
como em anotações criminais pretéritas.
4. Neste Superior Tribunal, já havia sido apreciada, em
anterior, a tese de
habeas corpus
nulidade da busca pessoal realizada nas mesmas circunstâncias fáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e para reiterar tese já apreciada em
anterior, pode ser
writ
conhecido, e, em caso positivo, se haveria flagrante ilegalidade na busca pessoal e na
condenação por tráfico de drogas a justificar, na via estreita do
, o
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56970081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0625c7f2-5266-45cf-a77a-34b5a7ad4c03

reconhecimento de nulidade das provas ou a desclassificação da conduta para o crime de
porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não se presta a substituir recurso próprio, consoante orientação
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade apta a
caracterizar constrangimento ilegal.
7. Não se verifica, a partir das alegações da inicial e do agravo regimental, qualquer
coação ilegal manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. A nulidade da busca pessoal já foi examinada em
anteriormente julgado
habeas corpus
por este Tribunal Superior, no qual se reconheceu a existência de elementos específicos e
concretos (denúncia detalhada, localização do indivíduo conforme descrição, apreensão
de entorpecentes, confissão e achado de mais droga em local indicado) a justificar a
diligência, o que revela reiteração de pedido e afasta o cabimento de nova apreciação da
mesma matéria.
9. O acórdão impugnado consignou, com base em ampla apreciação do conjunto
probatório, que a versão defensiva de posse de pequena quantidade de droga para
consumo é inverossímil, prevalecendo os depoimentos coesos dos policiais, a apreensão
de múltiplas porções de cocaína em poder do condenado e em terreno por ele apontado, o
dinheiro em notas fracionadas, a ausência de comprovação de atividade lícita e as
condenações anteriores por tráfico, circunstâncias que evidenciam a prática de tráfico
ilícito e não mero uso.
10. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico para o delito de
porte ilícito para consumo demanda reexame do acervo fático-probatório produzido na
ação penal, providência incompatível com a via estreita do
, que não
habeas corpus
admite revolvimento de provas.
11. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impondo-se a manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
utilizado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Não configura flagrante ilegalidade a busca pessoal e a condenação por tráfico de
drogas quando fundadas em denúncia específica, localização do agente conforme
descrição, apreensão de drogas e dinheiro, confissão e demais elementos probatórios
convergentes.
3. A via do
não admite revolvimento fático-probatório para fins de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo
pessoal.
4. O agravo regimental deve apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada,
sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
, arts. 28 e 33.
art. 654,
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC
535.063/SP,
180.365/PB,
Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Min. Daniela Teixeira,
908.122/MT,
Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta
935.569/SP,
Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, HC
; STJ, AgRg no HC
1.034.019/SP
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no
825.694/SP,
Documento eletrônico VDA56970081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0625c7f2-5266-45cf-a77a-34b5a7ad4c03

HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN
865.261/AL,
08.04.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
659.003/SP,
23.03.2023, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0625c7f2-5266-45cf-a77a-34b5a7ad4c03

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070358 - SP(2026/0032165-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR CASTRO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de pessoa condenada por tráfico ilícito de entorpecentes, sob
corpus
o fundamento de se tratar de impetração substitutiva de recurso próprio, ausente flagrante
ilegalidade.
2. A Defesa alega nulidade das provas decorrentes de busca pessoal realizada sem
fundadas suspeitas, pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca e das provas
derivadas e sustenta a possibilidade de desclassificação da conduta para o artigo 28 da
, ou absolvição.
Lei n. 11.343/2006
3. O Tribunal estadual manteve a condenação por tráfico, com base em depoimentos
firmes de policiais militares, denúncia prévia sobre traficância, confissão extrajudicial e
apreensão de drogas e dinheiro em poder do condenado e em local por ele indicado, bem
como em anotações criminais pretéritas.
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

4. Neste Superior Tribunal, já havia sido apreciada, em
anterior, a tese de
habeas corpus
nulidade da busca pessoal realizada nas mesmas circunstâncias fáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e para reiterar tese já apreciada em
anterior, pode ser
writ
conhecido, e, em caso positivo, se haveria flagrante ilegalidade na busca pessoal e na
condenação por tráfico de drogas a justificar, na via estreita do
, o
habeas corpus
reconhecimento de nulidade das provas ou a desclassificação da conduta para o crime de
porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não se presta a substituir recurso próprio, consoante orientação
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade apta a
caracterizar constrangimento ilegal.
7. Não se verifica, a partir das alegações da inicial e do agravo regimental, qualquer
coação ilegal manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. A nulidade da busca pessoal já foi examinada em
anteriormente julgado
habeas corpus
por este Tribunal Superior, no qual se reconheceu a existência de elementos específicos e
concretos (denúncia detalhada, localização do indivíduo conforme descrição, apreensão
de entorpecentes, confissão e achado de mais droga em local indicado) a justificar a
diligência, o que revela reiteração de pedido e afasta o cabimento de nova apreciação da
mesma matéria.
9. O acórdão impugnado consignou, com base em ampla apreciação do conjunto
probatório, que a versão defensiva de posse de pequena quantidade de droga para
consumo é inverossímil, prevalecendo os depoimentos coesos dos policiais, a apreensão
de múltiplas porções de cocaína em poder do condenado e em terreno por ele apontado, o
dinheiro em notas fracionadas, a ausência de comprovação de atividade lícita e as
condenações anteriores por tráfico, circunstâncias que evidenciam a prática de tráfico
ilícito e não mero uso.
10. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico para o delito de
porte ilícito para consumo demanda reexame do acervo fático-probatório produzido na
ação penal, providência incompatível com a via estreita do
, que não
habeas corpus
admite revolvimento de provas.
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

11. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impondo-se a manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
utilizado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Não configura flagrante ilegalidade a busca pessoal e a condenação por tráfico de
drogas quando fundadas em denúncia específica, localização do agente conforme
descrição, apreensão de drogas e dinheiro, confissão e demais elementos probatórios
convergentes.
3. A via do
não admite revolvimento fático-probatório para fins de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo
pessoal.
4. O agravo regimental deve apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada,
sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
, arts. 28 e 33.
art. 654,
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC
535.063/SP,
180.365/PB,
Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Min. Daniela Teixeira,
908.122/MT,
Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta
935.569/SP,
Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, HC
; STJ, AgRg no HC
1.034.019/SP
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no
825.694/SP,
HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN
865.261/AL,
08.04.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
659.003/SP,
23.03.2023, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR CASTRO DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 113-118, na qual não conheci
do presente
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

Neste regimental, a Defesa reitera a argumentação de nulidade das provas
oriundas do flagrante em razão da busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas.
Postula o reconhecimento da nulidade da busca e das provas dela derivadas e,
quanto à tipificação, sustenta que a desclassificação não demanda revolvimento fático-
probatório, mas revaloração jurídica dos fatos já delineados.
Reafirma inexistir prova segura de que as drogas encontradas pertenciam ao
agravante, atribuição supostamente baseada apenas em narrativa policial considerada
inverossímil, sem corroboração em outros elementos.
Aponta ausência de atos de mercancia, inexistência de instrumentos típicos do
tráfico e quantidade total de drogas ínfima, compatível com consumo pessoal, o que
autorizaria a desclassificação para o artigo 28 da
ou mesmo a
Lei n. 11.343/2006
absolvição.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para o conhecimento do
e a
writ
concessão da ordem, ou, mantida, a remessa do agravo para julgamento pela Quinta
Turma, com a concessão do direito pleiteado (fls. 128-129).
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise da possibilidade: i) de reconhecimento
de nulidade das provas decorrentes de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas,
bem como das provas derivadas, ii) de desclassificação da conduta para o artigo 28 da
, ou iii) de absolvição do acusado.
Lei n. 11.343/2006
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n.
de relatoria do Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020,
julgamento do AgRg no HC n.
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
180.365/PB,
em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
935.569/SP,
3/9/2024,
DJe de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem,
de ofício nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
,
Com efeito, no que tange à nulidade da busca pessoal realizada, constata-se
que a matéria já foi analisada neste Tribunal Superior por ocasião do julgamento do HC
n.
ajuizado também em favor do ora agravante, no qual foi destacado,
1.034.019/SP,
entre outros, o seguinte:
"No caso dos autos, não se trata de abordagem fundada em
mera intuição policial ou em características vagas e genéricas. A
denúncia fornecida pelo transeunte continha elementos específicos e
concretos sobre a pessoa, o local e o
do
modus operandi
suposto traficante. Mais relevante ainda, a informação foi
imediatamente confirmada pela localização do indivíduo exatamente
conforme descrito, pela apreensão de entorpecentes em seu poder, pela
confissão espontânea e pela subsequente localização de quantidade
adicional de drogas no local por ele indicado. Esse conjunto de
elementos objetivos e contemporâneos afasta qualquer alegação de
ilegalidade na diligência policial, não havendo que se falar em violação
ao art. 240,
."
fishing expedition

Nesse contexto, a presente impetração,
, evidencia o propósito de
no ponto
dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, dado que também indica o não
cabimento da insurgência em exame.
A propósito:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES
DE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N.
IDENTIDADE
795.657/SP.
DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 825.694/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
18/8/2023.

Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, em que pese o pleito
de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva do agravante, fato é que o apenado
foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes com amparo em provas de autoria e
materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o
contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não
se identificando qualquer flagrante ilegalidade
.
prima facie
Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 27-37):
"A versão negativa não convence, mostra-se inverossímil e
não está em sintonia com as demais provas.
A testemunha, Leliano, policial militar, depôs que durante
patrulhamento no bairro Ledamêndola, um transeunte informou sobre
um indivíduo branco, tatuado, usando camiseta com número 7, que
buscava drogas em uma mata e as distribuía entre Ledamêndola e
Barretos Dois. A equipe localizou o suspeito andando de bicicleta. Na
abordagem, foram encontrados um celular, R$ 180,00 e dois eppendorfs
de cocaína. O abordado inicialmente negou o tráfico, alegando ser
usuário, mas após os policiais mencionarem informações sobre o local
da droga, confessou e levou-os ao terreno, onde indicou 16 eppendorfs
idênticos, escondidos sob telhas. A distância entre a abordagem e o
terreno era de cerca de um quarteirão. A busca durou 15 a 20 minutos,
com outra equipe chegando posteriormente. Não o conhecia antes dos
fatos.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Tiago,
narrou que durante patrulhamento nos bairros Barretos Dois e
Ledamêndola, a equipe recebeu denúncia de um transeunte sobre um
homem traficando drogas, que usava camiseta de time com número 7
(possivelmente Corinthians), era tatuado e utilizava bicicleta para
distribuir entorpecentes. O suspeito foi abordado e, com ele,
encontrados dois pinos de cocaína, R$ 130,00 em notas diversas e um
celular. Questionado, confessou o tráfico e indicou um pasto onde
escondia mais drogas. Inicialmente, os policiais não localizaram nada,
mas depois o abordado levou-os ao local e mostrou onde estavam 16
pinos adicionais, totalizando 18. Ele afirmou que embalava a droga pela
manhã e vendia à tarde. A abordagem ocorreu cerca de um quarteirão
do esconderijo. O modus operandi na região mudou para uso de
bicicletas e esconderijo estratégico, embora não fosse uma “biqueira”
conhecida, havia denúncias anteriores.
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

Não há motivos para rechaçar os depoimentos. Ao contrário,
destaque-se, desde já, o recorrente não demonstrou que quisessem
prejudicá-lo gratuitamente. Inexiste mostras que queiram mentir. Eles
desejam, sim, mostrar o resultado de seu trabalho para inibir a
disseminação de crimes.
[...]
Apesar da negativa do apelante, com nítida tentativa de
enfraquecer a credibilidade da narrativa dos policiais militares,
sugerindo, pois, que havia apenas duas porções de cocaína em sua
posse, destinadas ao consumo próprio. Não há qualquer indício de que
os policiais militares teriam interesse em incriminar falsamente o
apelante. Não foi apontada qualquer inimizade prévia, conflito pessoal
ou motivação espúria que pudesse justificar conduta tão grave quanto a
fabricação de provas. Os agentes estatais receberam denúncias
anteriores dando conta da traficância realizada por ele, sendo
informadas suas características físicas e modus operandi, em
patrulhamento, depararam-se com situação flagrancial, agindo em
estrita conformidade com seus deveres funcionais.
Diante disso, a versão defensiva não encontra respaldo nos
autos, prevalecendo a prova colhida sob o crivo do contraditório,
depoimentos firmes e coerentes dos policiais, bem como pela apreensão
de quantidade considerável de substâncias entorpecentes - parte o
recorrente trazia com ele e o restante escondia em um terreno, tratando-
se de porções idênticas (18 porções de cocaína, com peso líquido de
6,35 g fls. 12 e fotografias a fls. 204) - além de R$ 130,00 em notas
fracionadas (fls. 10), cuja origem lícita sequer foi comprovada, o
apelante não apresentou comprovação idônea de exercício de atividade
fixa (fls. 16).
Soma-se a isso o fato de possuir condenações anteriores pela
prática do mesmo delito e, ainda, estava em cumprimento de pena no
regime aberto (fls.
), circunstância que reforça a habitualidade
187/188
na conduta delitiva.
Acrescente-se que o artigo 33 da Lei de Tóxicos prevê
diversas condutas. No caso, o apelante trazia consigo e tinha em
depósito entorpecentes para o comércio, conduta que também se tipifica
e deve ser combatida.
Para a configuração do narcotráfico não se exige a
visualização de qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, sendo
despicienda a “traditio” para consumação do delito (RJTJSP - vol. 97,
pág. 512)
[...]
Ademais, o recorrente poderia até mesmo ser usuário de
drogas, todavia, isso não se deu de maneira exclusiva, sendo
imprescindível para caracterizar o
da
. A
art. 28
Lei no 11.343/2006
mera alegação de ser usuário não afasta, por si só, a condição de
traficante. As denuncias anônimas e a apreensão de considerável
quantidade de drogas reforça a conclusão quanto à finalidade mercantil
dos entorpecentes."

Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

De fato, a tese defensiva de que a quantidade de droga apreendida seria menor
foi afastada pela Corte estadual com base na análise das provas documentais e orais. Do
mesmo modo, a pretensão de desclassificação da conduta para uso foi rechaçada por se
considerar que foi, realmente, de traficância, com base no conjunto probatório dos autos
do processo de conhecimento.
Insta mais uma vez salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso)
habeas corpus
para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Sobre o tema:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS
. [...]
CORPUS
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos
coesos e consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos de
prova, conferindo-lhes especial valor probatório.
[...]
6. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas
.
corpus
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
865.261/AL,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56629747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: e0d0445a-39de-4950-8e7c-310196290cb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.358 / SP
Número Registro: 2026/0032165-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00321653820263000000 15009748520258260066 321653820263000000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR CASTRO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR CASTRO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: e524d900-0de2-4912-b530-7c6535fa0e03

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: e524d900-0de2-4912-b530-7c6535fa0e03